Tribunal: TJES
Processo: 5011218-59.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011218-59.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: JOSE SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por entidade de proteção e defesa dos aposentados e pensionistas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais e materiais cumulada com rescisão contratual. Sentença que declarou inexistente a relação jurídica, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente comprovou contratação válida para autorizar os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário do autor, e se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de prova da contratação e da ciência do consumidor quanto aos valores e periodicidade dos descontos.

4. Danos materiais comprovados e ressarcidos em dobro. Danos morais fixados em R$3.000,00 em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação dos Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da contratação válida e da autorização do consumidor para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011218-59.2024.8.08.0014

RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: JOSE SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por entidade de proteção e defesa dos aposentados e pensionistas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais e materiais cumulada com rescisão contratual. Sentença que declarou inexistente a relação jurídica, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente comprovou contratação válida para autorizar os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário do autor, e se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de prova da contratação e da ciência do consumidor quanto aos valores e periodicidade dos descontos.

4. Danos materiais comprovados e ressarcidos em dobro. Danos morais fixados em R$3.000,00 em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação dos Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da contratação válida e da autorização do consumidor para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Rescisão Contratual
ajuizada por
JOSÉ SILVA
em face de
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, na qual a parte autora alega ter constatado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela ré, sem sua ciência ou autorização. Requereu, ao final, o cancelamento do contrato que originou a cobrança “Contribuição APDAP”, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13744062), a requerida defendeu a legalidade dos descontos, sustentando a existência de relação contratual válida e, por consequência, que sejam improvidos os pedidos. Caso procedente a ação, que a restituição seja deliberada na forma simples.

Sobreveio sentença (ID 13744071), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo a questão de mérito, de modo a acolher parcialmente os pedidos constantes na peça inicial
, nos seguintes termos:
(1) DECLARAR
inexistente o vínculo jurídico entre as partes, determinando à parte requerida que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, assim como cobranças outras relacionadas ao objeto dos autos, inclusive a eventual ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa por evento que ora estabeleço em R$ 100,00 (cem reais) e limitada ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais);
(2) CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora as seguintes quantias:
(2.1) a título de danos materiais
, o valor de
R$ 249,36 (duzentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos)
, já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação, sem prejuízo da restituição de outros valores descontados, todos também em dobro, no decorrer do processo até a sua efetiva paralisação (CPC, art. 323);
(2.2) a título de danos morais
, o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), com correção monetária e juros legais, a contar da presente data. Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13424088), no qual defende a validade da contratação, a legalidade dos descontos e requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13744073), pugnando pela reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta, em suma, que um simples pedido de cancelamento da contratação não induz, necessariamente, a uma perturbação grave de espírito, que possa ensejar uma condenação Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório por considerá-lo excessivo.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13744082), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo ao exame do mérito.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrente sustenta em síntese, que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação a título de danos morais.

Pois bem, o cerne da presente lide, cinge-se em apurar se a conduta da recorrente em realizar descontos no benefício do recorrido, a título de serviço
“
Contribuição Apdap Prev
”
, serviço este não contratado, enseja a indenização a título de danos morais.

Na hipótese dos autos, a recorrente efetuou descontos em proventos na aposentadoria do recorrido de modo indevido, como visto, sem que fosse firmado o devido contrato ou autorização.

Nessa toada, entendo que a falha na prestação de serviço da recorrente, correlata a cobrança de contribuição não solicitada ou autorizada pelo recorrido, superou os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade do consumidor, presumivelmente considerados.

Assim sendo, os descontos indevidos realizados na aposentadoria do recorrido, verba de caráter alimentar, afetaram o orçamento e a subsistência do consumidor, causando-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração, o que constitui dano extrapatrimonial, sendo devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em benefício do recorrido.

No que tange à quantificação da indenização, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atende à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

Aplica-se, no ponto, o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do ES:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Dessa forma, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)